Tribunal: STF
Processo: RE 1361960
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DOMICILIAR DE LIXO – TCDL. ISENÇÃO PREVISTA EM NORMA MUNICIPAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESERVA DE PLENÁRIO: AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO EM FACE DE MITRA DIOCESANA DE NOVA FRIBURGO PARA COBRANÇA DE DÉBITO RELATIVO A TCDL DOS EXERCÍCIOS DE 2014 A 2017, CONFORME CDA DE FLS. 04 A 07. A EXECUTADA (MITRA DIOCESANA) OPÔS EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE AFIRMANDO QUE FAZ JUS À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONSTITUCIONAL PARA OS IMÓVEIS DE SUA PROPRIEDADE. SENTENÇA QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA JULGAR EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL E PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM QUESTÃO, PELO PERCENTUAL MÍNIMO DE CADA FAIXA FIXADA NOS INCISOS DO § 3º, DO ARTIGO 85 DO CPC/15, NA FORMA DO § 5º. INCONFORMADO, O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO APELA. ALEGA QUE A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ABRANGE APENAS IMPOSTOS E A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL POSSUI O OBJETO DE COBRANÇA O CRÉDITO DE TAXA, QUAL SEJA, TCDL. NÃO ASSISTE RAZÃO AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. QUANTO À COBRANÇA DA TDCL, A HIPÓTESE NÃO É DE IMUNIDADE, E SIM DE ISENÇÃO, QUE É BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO EM LEI, NA FORMA DO ARTIGO 150, § 6º DA CRFB ARTIGO 150, § 6º (Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) AINDA QUE A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUE CONTEMPLA AS ENTIDADES RELIGIOSAS NÃO ABRANJA AS TAXAS, AS MESMAS ESTÃO ISENTAS DO PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DOMICILIAR DE LIXO – TCDL POR FORÇA DA EXPRESSA DISPOSIÇÃO DO ART. 5º, V, DA LEI MUNICIPAL N. 2.687/98. NEGATIVA DE PROVIMENTO DO APELO” (fl. 157, vol. 1).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 183, vol. 1 a fl. 5, vol. 2 e fls. 15-30, vol. 2).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 e a al. b do inc. VI do art. 150 da Constituição da República. 



    Argumenta que, ao “aduzir que deve ser estendida a ‘isenção’ da TCDL às entidades beneficentes, sob argumento de que a ratio é a mesma da ‘imunidade’ prevista na Constituição, é dizer que, do contrário, limitando-se a isenção da TCDL a abarcar somente os templos religiosos padeceria de inconstitucionalidade. Isso, como já visto, viola princípios básicos de separação de poderes e autonomia das pessoas políticas” (fl. 46, vol. 2).



    Sustenta que “o acórdão violou frontalmente a Constituição Federal em seu art. 150, inciso IV, ao justificar a isenção de taxa tributária (TCDL) diante da suposta isenção de imposto (IPTU)” (fl. 46, vol. 2).



    Salienta que “o imóvel tributado, muito embora pertença a instituição religiosa, não é templo religioso, razão pela qual é devedora de TCDL. Desta forma, deve ser sanada a contradição ora apontada para afastar a imunidade tributária” (fl. 48, vol. 2).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso, visando à reforma do acórdão recorrido, por contrariedade à Constituição Federal, com o prosseguimento da execução fiscal” (fl. 49, vol. 2).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(...) quanto à cobrança da TDCL, a hipótese não é de imunidade, e sim de isenção, que é um benefício fiscal previsto em lei, NA FORMA DO ARTIGO 150, § 6º DA CRFB (…)



    Esta diferença é importante, eis que é sabido que as entidades de caráter religiosas gozam de imunidade tributária no que concerne apenas aos impostos, nos termos do art. 150, inciso VI, alínea ‘b’, da Constituição Federal, a qual, contudo, não se estende aos demais tributos, in casu, o TCDL. (…)



    Nesse aspecto, portanto, não se discute que em regra, a imunidade tributária não alcança a TCDL, mas somente o IPTU. 



    Em relação ao ônus da prova que recai sobre a MITRA ora apelada, saliente-se que esta comprovou nos autos que já foi reconhecida a procedência do pedido de imunidade para o IPTU e de isenção para a TCDL, para a totalidade dos imóveis de sua propriedade (…)



    Outrossim, ainda que a imunidade tributária que contempla as entidades religiosas não abranja as taxas, os Templos religiosos estão isentos do pagamento da Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo – TCDL por força da expressa disposição do art. 5º, V, da Lei Municipal n. 2.687/98” (fls. 160-162, vol. 1).



    O exame da pretensão do recorrente exigiria a avaliação do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. 



      A apreciação do pleito recursal demandaria também a análise da legislação local aplicável ao processo (Lei municipal n. 2.687/1998). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. IMÓVEIS DO PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (PAR). ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE LIXO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à isenção do pagamento da Taxa de Coleta de Lixo de imóveis do Programa de Arrendamento Residencial, fundada na interpretação da Lei Municipal 11.988/04, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE n. 855.026-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 2.3.2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Exame da OAB. Pagamento de taxa. Isenção. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.049.620-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.4.2014).



    Confiram-se também as decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.357.598/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 1º.12.2021, e Recurso Extraordinário com Agravo n. 959.924/RJ, de minha relatoria, DJe 6.6.2016.



    5. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois, no julgado recorrido, não se declarou a inconstitucionalidade, nem se afastou a incidência da Lei municipal n. 2.687/1998, com fundamento constitucional. Apenas se interpretou a legislação tributária municipal com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie, de que são exemplos:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEI FRENTE AO CASO CONCRETO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 606.949-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.270.771-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).



     Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora